Tribunal: TJMT
Processo: 1032722-44.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032722-44.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: JOSE DOS REIS SALES FILHO
RECORRIDO: SFT IMOBILIARIA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCERIA COMERCIAL ENTRE CORRETORES. ALEGAÇÃO DE COMISSÃO DEVIDA POR INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO FORMULADO EXPRESSAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por JOSE DOS REIS SALES FILHO, corretor de imóveis, contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de comissão por venda de lotes supostamente intermediada no âmbito de parceria com a empresa SFT IMOBILIÁRIA LTDA. O autor alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da audiência de instrução e julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento de audiência de instrução e julgamento, expressamente requerida, diante de controvérsia fática relevante e posterior julgamento por ausência de provas, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide é admitido quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando as provas documentais forem suficientes para o convencimento do juízo. Contudo, essa prerrogativa encontra limite na necessidade de produção de prova oral essencial à solução do mérito.
4. No caso concreto, o autor requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento, com o intuito de produzir prova testemunhal para demonstrar a intermediação da venda de dois lotes a cliente por ele captado.
5. A controvérsia é eminentemente fática, envolvendo a existência ou não de atuação direta do autor na negociação que resultou na venda, o que demanda a oitiva de testemunhas e o contraditório sobre os fatos narrados, sendo insuficiente, por si só, a prova documental juntada aos autos.
6. O indeferimento da produção de prova oral requerida, seguido do julgamento por ausência de provas, caracteriza cerceamento de defesa, conforme consolidado entendimento jurisprudencial da própria Turma Recursal do TJMT.
7. A nulidade da sentença é medida que se impõe para assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5o, LV, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento imotivado de audiência de instrução e julgamento requerida para a produção de prova oral, em ação cuja controvérsia envolve matéria de fato relevante e controvertida, configura cerceamento de defesa. 2. A nulidade da sentença se impõe quando a ausência de instrução compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente em ações que demandam apuração da efetiva prestação de serviços para fins de cobrança.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, e 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032722-44.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE DOS REIS SALES FILHO - CPF: 514.132.481-87 (RECORRENTE), JEFERSON ARAUJO DE MOURA - CPF: 028.709.341-73 (ADVOGADO), SFT IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 39.381.321/0001-19 (RECORRIDO), JOAO AUGUSTO NEVES DE SOUZA - CPF: 044.226.881-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025